Tribunal: TJSP
Processo: 1501116-92.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Furtos qualificados em continuidade – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Absolvição descabida – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Qualificadoras satisfatoriamente comprovadas – Pena corretamente fixada – Réu que ostenta maus antecedentes e reincidência – Recurso desprovido.